Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-16.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA FOLLY - CPF: 026.705.791-16 (AGRAVANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - CNPJ: 36.955.565/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDFERIDA. DEFEITO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o agravante requer a responsabilização da oficina mecânica pela necessidade de refazimento completo do motor de veículo automotor, sob alegação de falha no serviço prestado. Requereu-se, ainda, a disponibilização de caminhonete substituta até a conclusão do reparo.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo a justificar a concessão de tutela provisória para determinar o reparo gratuito de veículo e a disponibilização de caminhonete substituta durante o serviço.

III.

Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os documentos juntados pelo agravante — mensagens de aplicativo, gravação de voz e comprovante de pagamento — não possuem força probatória suficiente para demonstrar a falha no serviço prestado, tampouco o nexo causal entre a suposta infiltração de água no motor e a necessidade de reconstrução completa.

5. A ausência de laudo técnico ou de orçamento detalhado impede a verificação sumária da responsabilidade da oficina pelos danos alegados.

6. Considerando o caráter satisfativo da tutela requerida e o risco de irreversibilidade, mostra-se inadequada a concessão da medida sem prova técnica mínima.

7. O reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova não afastam a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito pleiteado.

IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração mínima da probabilidade do direito, mesmo nas relações de consumo. 2. A ausência de elementos técnicos idôneos inviabiliza o deferimento de medida que imponha obrigação satisfativa à parte contrária, notadamente quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001771-81.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 11.05.2021, DJE 19.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo
interposto por
TIAGO DA SILVA FOLLY
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1011318-29.2024.8.11.0037.

O agravante alega, em síntese, que pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que a necessidade do reparo decorreu de falha na prestação do serviço pela agravada, ao levar seu veículo à oficina Auto Wetel Chapeação e Pintura Ltda., em 05/08/2024 para reparos mecânicos, foram identificados sucessivos problemas no motor, culminando na substituição de diversas peças.

Salienta que, em 07/10/2024, foi informado pela própria oficina de que, durante a instalação de uma nova turbina, houve ingresso de água no motor. Após a liberação do veículo, em 22/10/2024, constatou que o automóvel voltou a apresentar falhas, sendo necessário novo reboque até a referida oficina.

Assevera que, em 25/10/2024, foi surpreendido com a informação de que seria necessário refazer todo o motor, ao custo de R$ 15.000,00 pelo serviço, além dos valores referentes às peças, sem cobertura da garantia.

Defende que o dano ao motor resultou diretamente da falha na execução do serviço prestado pela agravada, circunstância que, a seu ver, afasta qualquer obrigação sua de arcar com os custos do novo reparo.

Ressalta, ainda, que o veículo é essencial para o exercício de sua atividade profissional, constituindo sua única fonte de renda, razão pela qual se encontra impossibilitado de trabalhar há meses, o que configura o perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência.

Diante disso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que proceda com o reparo do motor do veículo/automóvel Marca Nissan, modelo FRONTIER LE 25 X4, ano/fabricação 2009/2010, placa JII4F67, RENAVAM 00200688804, cor prata, sem custo adicional, bem como forneça, igualmente sem custos, uma caminhonete reserva ao agravante até a conclusão do referido reparo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito ativo
não foi concedido
. (Id.

273306355).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contraminuta pelo agravado (Id. 280231877).

O recolhimento da guia de preparo foi devidamente comprovado no id. 269035260.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo
, interposto por
TIAGO DA SILVA FOLLY
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1011318-29.2024.8.11.0037, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante, o qual visava compelir a parte agravada a realizar, sem custo adicional, o reparo do motor de seu veículo, bem como a fornecer um automóvel reserva até a conclusão do serviço.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

Consta dos autos que, na origem, o agravante relatou que seu veículo apresentou falhas anormais e foi encaminhado, em 05/08/2024, à assistência técnica especializada Auto Wetel, ora agravada, ocasião em que foi diagnosticado um problema no cabeçote do motor, sendo necessária a aquisição de nova peça pelo autor. Contudo, mesmo após a substituição, o defeito persistiu.

Narra ainda que, após a realização de novos diagnósticos em 07/10/2024, foi informado sobre a necessidade de troca do óleo do motor e, posteriormente, com a instalação da turbina, ocorreu infiltração de água no motor. Em 22/10/2024, o agravante retirou o veículo do estabelecimento da parte agravada e o levou a outra oficina para regular as portas. Ao final do serviço, o veículo não mais apresentou funcionamento, permanecendo inoperante.

Em 25/10/2024, o agravante foi informado da necessidade de refazer integralmente o motor do veículo, sendo o orçamento apresentado no valor de R$ 15.000,00, correspondente apenas à mão de obra, já que as peças necessárias à execução do serviço seriam custeadas pelo próprio cliente. Referido reparo, segundo informado, não estaria coberto pela garantia fornecida pela parte agravada.

Por entender que a necessidade de refazer o motor só ocorreu em razão da má prestação dos serviços da parte demandada, que deixou entrar água no motor, não havendo como atribuir a responsabilidade do referido reparo ao autor, pleiteou em sede tutela provisória de urgência que a agravada proceda com o reparo do motor do veículo Marca Nissan, modelo FRONTIER, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, bem como que seja obrigada a fornecer uma caminhonete “reserva”, sem custos ao autor, até a data do efetivo reparo do veículo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

No caso em apreço, consignou-se na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, com pedido liminar, proposta por Tiago da Silva Folly em face de Auto Wetel Chapeação e Pintura Ltda. – ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Segundo narrativa exordial, após o seu veículo apresentar falhas anormais, o autor levou-o à assistência especializada Auto Wetel, ora requerida, em 05/08/2024, ocasião em que houve o diagnóstico de problemas no cabeçote do motor, com aquisição de nova peça pelo autor, a qual, mesmo após a substituição, não resolveu o defeito.

Aduz que, na sequência, o mecânico informou que o problema estava nos bicos injetores de combustível, tendo o autor adquirido as peças correlatas para a montagem pela oficina, o que não resolveu a questão, novamente.

Afirma que houve um terceiro diagnóstico de problemas nas turbinas, sendo que o autor adquiriu novas peças, inobstante as que estavam em uso estivessem dentro da garantia, tendo sido lhe informado, ao final da substituição, pela requerida, que o problema estava resolvido.

Relata que, em 7/10/2024, a requerida enviou-lhe mensagem informando a troca de óleo do motor e que, uma vez realizada a instalação da turbina, acabou passando água para o motor. Após, em 22/10/2024, o autor retirou o carro do estabelecimento da requerida, pagou pelos serviços e se deslocou até outra oficina para regular as portas e, ao final do serviço, o veículo não deu partida mais.

Enfatiza que os mecânicos da requerida deslocaram-se para guinchar o veículo e diagnosticar o problema, sendo que, em 25/10/2024, lhes informaram a necessidade de fazer o motor completo, no valor de R$ 15.000,00 pela mão de obra, sendo que esse serviço não estava coberto pela garantia, além dos custos das peças que ficariam sob o encargo do cliente.

Conclui que a necessidade de refazimento motor só ocorreu em razão da má prestação dos serviços da requerida pela entrada de água no motor, não havendo como atribuir a responsabilidade do referido reparo ao autor.

Em sede de tutela provisória de urgência, requer que a requerida proceda com o reparo do motor do veículo Marca Nissan, modelo FRONTIER LE 25 X4, ano/fabricação 2009/2010, placa JII4F67, RENAVAM 00200688804, cor prata, sem custo adicional, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, bem como que seja obrigada a fornecer uma caminhonete “reserva”, sem custos ao autor, até a data do efetivo reparo do veículo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

(...)

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, não há elementos probatórios que denotam a pertinência do direito material.

Com efeito, o autor não apresentou documento técnico mencionando o defeito e sua causa no veículo, sequer eventual orçamento discriminando as peças adquiridas e os serviços realizados, tendo apenas colacionado singelos prints de whatsapp – que sequer indicam o número do contato, uma gravação de voz e um comprovante de pagamento no valor de R$ 2.000,00 à requerida, os quais não são suficientes para demonstrar com a idoneidade necessária, ainda que nos limites de cognição que esta fase comporta, os alegados defeitos na prestação de serviços pela requerida, sendo necessário aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a pertinência do direito material.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” (Id. 178578637 – autos de origem).

Após análise dos autos, entendo que a Magistrada agiu com acerto ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, considerando a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Ainda que a relação jurídica em discussão seja, indubitavelmente, de consumo, submetendo-se, portanto, aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova — prevista no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal — não exime o consumidor de apresentar um mínimo de elementos probatórios que confiram verossimilhança às suas alegações, especialmente quando se trata de pleito de natureza urgente.

No caso em tela, verifico que os elementos probatórios trazidos pelo Agravante são insuficientes para, em sede de cognição sumária, demonstrar o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela antecipada. Os prints de conversas por aplicativo de mensagens, a gravação de áudio e os comprovantes de pagamento, embora demonstrem a existência da relação contratual, não constituem elementos técnicos aptos a estabelecer o nexo causal entre os serviços.

Conforme bem asseverado pelo Juízo de origem, inexiste nos autos documento técnico mencionando o defeito e sua causa no veículo, sequer eventual orçamento discriminando as peças adquiridas e os serviços realizados.

A mera menção à suposta entrada de água no motor durante a instalação da turbina, desacompanhada de comprovação técnica apta a evidenciar o nexo de causalidade entre esse fato e os danos que teriam culminado na necessidade de refazimento completo do motor, revela-se insuficiente, neste momento processual, para caracterizar a probabilidade do direito invocado.

Ademais, observa-se que o veículo em questão é do ano
2009/2010
, tratando-se, portanto, de automóvel com considerável tempo de uso, o que torna ainda mais imprescindível a apresentação de elementos técnicos idôneos que demonstrem que os problemas atuais decorrem exclusivamente de falha na prestação dos serviços realizados, e não de desgaste natural das peças ou de outras causas não imputáveis à oficina mecânica.

A jurisprudência tem reiteradamente entendido que, mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADADE DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese os documentos acostados pela agravada, não é possível auferir com propriedade acerca da probabilidade do direito, já que vícios como os mencionados demandam prova pericial. Não podendo prevalecer o entendimento da decisão agravada que constou estar comprovados por tornar o veículo inapto para circulação.

De acordo com os documentos acostados e as ilações apresentadas pela Agravante, tenho que os aspectos concernentes aos vícios ocultos apresentados no veículo, por mais que tenham sido levados a conhecimento da Agravante, não se apresentam suficientes a comprovarem a probabilidade do direito, risco de dano irreparável, a fim de que resulte na concessão liminar para impor a substituição do veículo. Assim, nessa seara recursal, os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade, vez que indubitavelmente a questão tratada depende de produção de prova pericial
.”

(N.U 1001771-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021). (destaquei)

Ainda que se reconheça o periculum in mora invocado pelo agravante, relacionado à impossibilidade de utilização do veículo para suas atividades profissionais, tal requisito, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito.

Outrossim, é importante ressaltar que a tutela pretendida pela agravante possui caráter nitidamente satisfativo, exigindo da agravada a realização de serviços de alto custo sem que haja elementos técnicos suficientes a demonstrar sua responsabilidade pelos danos alegados, o que afronta o disposto no § 3º do art. 300 do CPC, que veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não se verificando razões que justifiquem a sua reforma neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025